Tribunal: TJDFT
Processo: 0008227-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008227-32.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID RE 14770938). O STF (IDS 14770943 e 14770945) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 148 )RE 568.645), 435 (AI 842.063/RS) e 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral. As ementas dos paradigmas são as seguintes: TEMA 148: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/11/2014). TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). TEMA 792: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No que tange aos Temas 148 e 792, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14770917): O Embargante argúi, preliminarmente, a inviabilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV do crédito do Embargado, em face da impossibilidade de fracionamento de execução promovida por Sindicato, para cobrança individualizada por cada um de seus filiados. A questão, entretanto, foi rejeitada adequadamente pela douta Procuradoria de Justiça: “Veja-se que a vedação de fracionamento do valor da execução não é afrontada pela existência de dois processos de execução, do SINDIRETA e dos servidores. Referida proibição objetiva apenas que o pagamento não se faça, em parte, sem precatório e, em parte, com precatório. Interpretá-la no sentido de que a execução individual afaste a coletiva, ou vice-versa, seria inconstitucional, pois o poder constituinte originário concedeu, ao mesmo tempo, legitimação para a defesa de direitos por instrumento individual e por instrumento coletivo, como no caso do mandado de segurança (incisos LXIX e LXX do art. 5o).” Sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 3.624/2005, a meu sentir, a definição de débitos ou obrigações de pequeno valor pelo Distrito Federal, bem como sua redução do teto máximo de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, não constituem vícios capazes de acarretar sua inconstitucionalidade. Nesse sentido, já se posicionou o Excelso Supremo Tribunal Federal em caso análogo, verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3o. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados- membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 2868/PI, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Carlos Britto, DJ 12-11-2004, pág. 5). Necessário, entretanto, analisar sua aplicabilidade ao presente caso. Consta dos autos da execução, à fl. 77, que o Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a execução embargada, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei Distrital no 3.624/2005. Como cediço, a lei que determina o direito é aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do Embargado a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Cumpre ressaltar que a Lei Distrital no 3.624/05 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar o direito adquirido, ou a coisa julgada, sob pena de violar a segurança jurídica. Desta forma, em face da revogação da Lei Distrital no 3.178/2003 e da inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, a presente execução se sujeita ao comando constitucional esculpido no artigo 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afasto a aplicação da Lei Distrital no 3.624/05 ao presente caso. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 23250906), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014